Tribunal: STF
Processo: HC 247790
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Genitora de criança com doze anos incompletos. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernanda Correa dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 898.734/BA (evento 12).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (evento 10, fls. 9-38).



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento de prisão domiciliar, porquanto preenchidos os requisitos. Assevera que a Paciente é genitora e única responsável por crianças menores de 12 anos incompletos. Ressalta as condições pessoais favoráveis, bem como a ausência de violência e grave ameaça nos crimes imputados. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que a referida medida é desproporcional. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 12):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. RÉ ATUALMENTE FORAGIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal – CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 



    2. Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 



    Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte Superior, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019).



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que a acusada foi beneficiada anteriormente com a concessão da custódia domiciliar em outra ação penal, tendo, contudo, descumprido as condições impostas, pois teria continuado a exercer as supostas atividades criminosas. 



    De mais a mais, encontra-se atualmente foragida, e segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022). 



    Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto. Não havendo falar, portanto, em situação excepcionalíssima que revele a inadequação da prisão preventiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Lado outro, quanto à prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, o decreto prisional encontra-se assim fundamentado: “(...) 1.11) apreensão de 3,136kg de maconha e 666g de crack, em poder de Fernanda Correa dos Santos, na data de 20/09/2022, em Ilhéus (evento 7, fls. 41) (...) A prova coligida indica que Fernanda atuaria em companhia do seu marido ou consorte Vitor José, a partir de Ilhéus, subordinada a João Ricardo e Kaic, funcionando como espécie de gerente. Fernanda, segundo apurado, seria responsável pela recepção de drogas e sua distribuição, inclusive a cidades vizinhas, entre as quais Barro Preto, utilizando-se de “mulas”, como as representadas Stefane, Beatriz e Thayssa, por exemplo. Lado outro, a Fernanda cumpriria receber ou arrecadar os valores provenientes da venda contínua das drogas, repassando-os a João Ricardo e Kaic. Fernanda foi presa em flagrante, na data de 20/09/2022, em Ilhéus-BA, pela prática de tráfico de drogas, estando submetida a ação penal naquela Comarca, havendo de ser avocada a este Juízo. O relatório de id 421393685 evidencia a probabilidade de envolvimento direto de Fernanda nas atividades delituosas em tela. Há, pois, indícios de que Fernanda seja autora dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, ambos c/c art. 40, IV, todos da lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, § 2º, da lei nº 12.850/2013 (...) Consta, outrossim, que Fernanda se evadira pouco antes da deflagração da operação, tomando rumo ignorado, o que justifica a prisão preventiva, também, para fins de aplicação da lei penal.” (evento 7, fl. 47-48) (destaquei).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “como outrora afirmado, no caso, as instâncias ordinárias destacaram que a acusada foi beneficiada anteriormente com a concessão da custódia domiciliar em outra ação penal, tendo, contudo, descumprido as condições impostas, pois teria continuado a exercer as supostas atividades criminosas. De mais a mais, encontra-se atualmente foragida, e segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).” (evento 12) (destaquei).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Registro, ainda, conforme posto no ato coator que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023). Nesse prisma, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023) (destaquei).



    Ademais, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021) 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente